Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710114-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO O agravo de instrumento também versa sobre gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e o agravado já ofereceu resposta. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora